Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público, reconhecendo a validade da autodeclaração como pardo e determinando sua reinclusão no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do candidato como pardo, no âmbito do procedimento de heteroidentificação previsto em edital de concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de heteroidentificação possui respaldo legal e constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento da ADC 41/DF.
4. O edital do concurso estabelece critérios objetivos para a avaliação fenotípica.
5. A comissão de heteroidentificação é composta por membros diversos e atua com discricionariedade técnica, sendo sua decisão motivada e unânime.
6. A presunção de legalidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova cabal de ilegalidade, o que não se verifica no caso.
7. O laudo pericial judicial, baseado na Escala de Fitzpatrick, não constitui critério previsto no edital e não possui força suficiente para invalidar o parecer da comissão.
8. A atuação do Judiciário em concursos públicos deve se limitar ao controle de legalidade, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 12.990/2014, art. 2o. D. 42.951/2022, art. 13. CPC, art. 479.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, p. 08.06.2017. TJDFT, APC 0709002-24.2023.8.07.0018, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, p. 12.11.2025. TJDFT, APC 0706530-50.2023.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 21.08.2025.